Tribunal: TJES
Processo: 5007002-79.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007002-79.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSCAR BORGES FERREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (ARACRUZ). CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PERÍODO AQUISITIVO RECLAMADO: 1996 A 2001. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO (ART. 373, I, CPC). INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL À ÉPOCA. INSTITUTO INTRODUZIDO APENAS PELA LC Nº 004/2024. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança ajuizada por servidor aposentado do Município de Aracruz, visando a conversão em pecúnia de licença-prêmio referente ao quinquênio de 1996 a 2001.
2. O autor alega que, embora tenha ingressado em 1991 como motorista, não usufruiu do benefício por necessidade do serviço.
3. O Município arguiu a prescrição e a ausência de amparo legal para o pagamento, visto que a lei instituidora do benefício é recente.
4. Sentença de improcedência fundamentada na falta de provas do direito e na inexistência de lei na época do período aquisitivo pretendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5.
A controvérsia cinge-se a: verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, aferir se o servidor faz jus à licença-prêmio por período trabalhado entre 1996 e 2001, sob a égide da legislação municipal de Aracruz e analisar a possibilidade de aplicação retroativa da Lei Complementar nº 004/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6.
O juiz é o destinatário das provas e, verificando que o processo já dispõe de elementos suficientes (ou a ausência insanável deles), deve julgar o mérito (Art. 355, I, CPC).
7. O autor não colacionou ficha funcional ou documentos que comprovassem o vínculo estatutário específico e o preenchimento de requisitos para a licença no período de 1996 a 2001. Contracheques atuais não suprem a lacuna de fatos ocorridos há duas décadas.
8. A Administração Pública só pode fazer o que a lei autoriza. Constatou-se que a licença-prêmio só foi instituída em Aracruz pela Lei Complementar nº 004/2024 (Art. 99-A), com vigência a partir de abril de 2024.

9.
À época do interstício alegado (1996-2001), não havia previsão legal para o benefício. A lei nova não retroage para criar direito adquirido sobre fatos pretéritos sem previsão expressa, em respeito ao Art. 6º da LINDB.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95).
Tese de julgamento: 1. É ônus do servidor comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a aquisição de licença-prêmio, não bastando a simples prova da aposentadoria. 2. Inexistindo previsão legal de licença-prêmio no estatuto dos servidores municipais à época do período aquisitivo pretendido, o princípio da legalidade impede a concessão ou conversão em pecúnia do benefício, vedada a aplicação retroativa de lei instituidora posterior.
Dispositivos relevantes citados: CPC: Art. 373, I e Art. 355, I., LINDB: Art. 6º, Lei nº 9.099/95: Art. 46 e 55. e Lei Complementar Municipal (Aracruz): nº 004/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5007002-79.2024.8.08.0006

RECORRENTE: OSCAR BORGES FERREIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

JUÍZA SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (ARACRUZ). CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PERÍODO AQUISITIVO RECLAMADO: 1996 A 2001. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO (ART. 373, I, CPC). INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL À ÉPOCA. INSTITUTO INTRODUZIDO APENAS PELA LC Nº 004/2024. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança ajuizada por servidor aposentado do Município de Aracruz, visando a conversão em pecúnia de licença-prêmio referente ao quinquênio de 1996 a 2001.
2. O autor alega que, embora tenha ingressado em 1991 como motorista, não usufruiu do benefício por necessidade do serviço.
3. O Município arguiu a prescrição e a ausência de amparo legal para o pagamento, visto que a lei instituidora do benefício é recente.
4. Sentença de improcedência fundamentada na falta de provas do direito e na inexistência de lei na época do período aquisitivo pretendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5.
A controvérsia cinge-se a: verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, aferir se o servidor faz jus à licença-prêmio por período trabalhado entre 1996 e 2001, sob a égide da legislação municipal de Aracruz e analisar a possibilidade de aplicação retroativa da Lei Complementar nº 004/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6.
O juiz é o destinatário das provas e, verificando que o processo já dispõe de elementos suficientes (ou a ausência insanável deles), deve julgar o mérito (Art. 355, I, CPC).
7. O autor não colacionou ficha funcional ou documentos que comprovassem o vínculo estatutário específico e o preenchimento de requisitos para a licença no período de 1996 a 2001. Contracheques atuais não suprem a lacuna de fatos ocorridos há duas décadas.
8. A Administração Pública só pode fazer o que a lei autoriza. Constatou-se que a licença-prêmio só foi instituída em Aracruz pela Lei Complementar nº 004/2024 (Art. 99-A), com vigência a partir de abril de 2024.

9.
À época do interstício alegado (1996-2001), não havia previsão legal para o benefício. A lei nova não retroage para criar direito adquirido sobre fatos pretéritos sem previsão expressa, em respeito ao Art. 6º da LINDB.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95).
Tese de julgamento: 1. É ônus do servidor comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a aquisição de licença-prêmio, não bastando a simples prova da aposentadoria. 2. Inexistindo previsão legal de licença-prêmio no estatuto dos servidores municipais à época do período aquisitivo pretendido, o princípio da legalidade impede a concessão ou conversão em pecúnia do benefício, vedada a aplicação retroativa de lei instituidora posterior.
Dispositivos relevantes citados: CPC: Art. 373, I e Art. 355, I., LINDB: Art. 6º, Lei nº 9.099/95: Art. 46 e 55. e Lei Complementar Municipal (Aracruz): nº 004/2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por
OSCAR BORGES FERREIRA
em face de
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, objetivando o pagamento de R$ 4.825,47., referente a conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia.

Aduz o autor ser servidor público aposentado desde 05/01/2024. Alega que, durante sua atividade pública na função de motorista, iniciada em 11/05/1991, adquiriu o direito à licença-prêmio a cada quinquênio de serviço. Narra não ter usufruído a licença no período de 1996 a 2001 devido a impedimento da Administração, tornando necessário o pagamento da verba.

Sentença indeferindo a inicial, ID 12102693, acolhendo a litispendência.

Acórdão pela Turma Recursal, ID 14735724, dando provimento ao recurso autoral, com o retorno dos autos à origem para fins de julgamento de mérito.

Em contestação, ID 17050839, a suplicada aduz a prescrição autoral em virtude dos pleitos serem pautados em fatos datados de 1996 a 2001, e, ausência do dever de pagar.

É o relatório

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança das alegações.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia em analisar a existência, ou não, de direito do autor à conversão em pecúnia de licença-prêmio supostamente adquirida no período de 1996 a 2001.

De plano, afasto à preliminar de
cerceamento de defesa.

O ordenamento jurídico é expresso ao atribuir à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. No caso concreto, incumbia à parte autora demonstrar, ao menos de forma mínima, que detinha vínculo estatutário efetivo com o Município de Aracruz no período compreendido entre 1996 e 2001, que preencherá os requisitos legais então vigentes para a aquisição da licença-prêmio e que o benefício não fora usufruído nem computado em dobro para fins de aposentadoria.

Conforme devidamente consignado na sentença, tais elementos probatórios não foram trazidos aos autos. Inexistem ficha funcional, assentamentos ou qualquer outro documento oficial apto a comprovar a condição de servidor efetivo no período alegado, sendo certo que os contracheques apresentados e o simples fato de o autor encontrar-se atualmente aposentado como servidor público municipal não se revelam suficientes para suprir tal lacuna probatória, sobretudo diante da existência de diferentes modalidades de vínculo mantidas pela Administração Pública municipal.

Deste modo, a alegação de que os documentos necessários estariam sob a guarda exclusiva da Administração Pública, por si só, não tem o condão de afastar o ônus probatório que recai sobre o autor, tampouco autoriza a inversão automática da carga da prova. Registre-se, ademais, que o Juízo de origem julgou antecipadamente o mérito com fundamento no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que os elementos constantes dos autos eram suficientes para a formação do convencimento, não havendo nos autos requerimento específico, concreto e fundamentado de produção de prova cuja ausência pudesse caracterizar efetivo prejuízo à parte autora. Nesse contexto, não se verifica qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, inexistindo cerceamento de defesa a ser reconhecido.

Superada essa questão, ainda que assim não fosse, o recurso não mereceria prosperar no mérito material.
Explico.

O instituto da licença-prêmio somente foi introduzido no Estatuto dos Servidores Municipais por meio da Lei Complementar nº 4/2024, que acrescentou o art. 99-A, com vigência a partir de abril de 2024. Antes da entrada em vigor da referida norma, inexiste previsão legal no âmbito municipal que assegura aos servidores o direito à licença-prêmio.

Dessa forma, mostra-se juridicamente inviável o reconhecimento de direito adquirido com base em legislação inexistente à época dos fatos alegados pelo autor, notadamente no período de 1996 a 2001, em observância ao princípio da legalidade e à regra da irretroatividade das leis, consagrada no art. 6º da LINDB.

Ausente, portanto, fundamento legal apto a amparar a pretensão deduzida, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido.

Com tais considerações, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, contudo, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conduto, ressalvada a sua exigibilidade face à concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)